Tribunal: STF
Processo: RE 1352445
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Severino Alves da Silva formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 13) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (peça 10) que, ao apreciar agravos, confirmou decisão monocrática a qual reconhecera, em síntese, o direito à “desaposentação” da parte recorrente, porém “com a necessária devolução do que foi pago a título do beneficio anterior”. A ementa do acordado foi assim redigida:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOLEGAL. ART. 557, § 1º, CPC. DESAPOSENTAÇÃO. AGRAVO DO INSS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    - Não é de ser conhecido o agravo do INSS, visto que não se conhece de recurso interposto sem a assinatura do procurador, eis que ausente pressuposto extrínseco indispensável à sua admissibilidade, o que o torna inexistente.



    - Recurso de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de desconstituição da aposentadoria anteriormente concedida, bem como a concessão, em ato contínuo, dE nova aposentadoria, utilizando-se as contribuições efetuadas pelo período em que laborou vinculado ao RGPS concomitantemente à percepção do benefício previdenciário.



    - Decisão monocrática do relator, proferida nos termos do disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, dando parcial provimento à apelação.



    - As razões recursais não contrapõem os fundamentos da r. Decisão agravada a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele contida.



    - Ausente qualquer vício a justificar a reforma da decisão ora agravada.



    - Agravo do INSS não conhecido. Agravo da parte autora desprovido.



    Assevera a violação a preceitos constitucionais para pugnar pela reforma do acórdão recorrido “declarando assim o direito do Recorrente em renunciar ao benefício anterior para concessão de novo benefício previdenciário, computando-se o tempo de contribuição reconhecido no primeiro benefício para que somado ao período contributivo pós aposentadoria lhe seja conferido novo benefício previdenciário mais vantajoso”.



    Busca, ainda, que seja declarada a desnecessidade de devolução dos valores recebidos na inativação anterior para fins de fruição do instituto da “desaposentação”.



    Devolvido ao órgão julgador para eventual readequação do julgado considerado o Tema n. 503 da repercussão geral, a retratação foi negada ante se tratar de recurso excepcional da parte autora, já que “o entendimento sufragado pelo Tribunal Superior mostra-se desfavorável à pretensão autoral” (peça 21).



    É o relatório. Decido.



    2. Carece, o recorrente, de interesse recursal na parte em que pugna pelo direito à renúncia do benefício anterior para concessão de novo benefício previdenciário (desaposentação), porquanto já lhe foi deferido esse pleito na origem. Isso demonstra estar prejudicado tal capítulo do excepcional.



    Ressalto que esse ponto do acórdão contraria o decidido pelo Supremo no Tema n. 503 (RE 661.256), no qual ficou assentada a ausência de previsão legal do direito à “desaposentação” ou à “reaposentação”. No entanto, a reforma do julgado nesse tópico redundaria em reformatio in pejus incabível em sede recursal.



    No mais, quanto à discussão no sentido da desnecessidade de devolução dos valores recebidos a título do benefício que pretende renunciar como requisito para obtenção da nova aposentadoria, tenho como inacolhível o pedido, pois descabe perquirir a existência ou não de qualquer requisito ulterior para fruição de benefício (desaposentação ou reaposentação) em que a Corte Suprema advertiu não haver, por ora, qualquer previsão legal a lhe dar guarida.



    Observo que essa temática somente seria enfrentada pela Corte se, primeiro, houvesse reconhecimento da existência do direito à nova inativação – o que não ocorreu, dada a declarada ausência de previsão legal –, consoante se vê do seguinte trecho do voto do ministro Roberto Barroso, relator vencido no julgamento do paradigma:



    [...]



    4. Existem, portanto, dois pontos a serem enfrentados: (i) a existência do direito à nova aposentadoria no RGPS, considerando as contribuições efetuadas antes e depois da cessação de aposentadoria anterior, bem como a alteração da idade; e (ii) caso se conclua pela existência de tal direito, saber se há necessidade de devolução dos valores recebidos com base no primeiro vínculo previdenciário, objeto de renúncia.



    […] 



    3. Do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator